Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-63.2019.8.11.0023
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-63.2019.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Seguro, Bancários, Serviços Hospitalares, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LEDA FATIMA FRIZON - CPF: 214.033.250-49 (EMBARGADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE SEGURO DE VIDA - REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECENTE ALTERAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA DOS ÍNDICES E PERCENTUAIS DE REAJUSTE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - AUSÊNCIA DE OMISSÃO - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

A eventual alteração da jurisprudência do STJ sobre reajuste por faixa etária em contratos de seguro não se aplica ao caso concreto, uma vez que: (a) trata-se de contrato individual e não coletivo; (b) ausente previsão contratual específica sobre índices e percentuais de reajuste; e (c) o contrato foi firmado sob a égide de entendimento anterior, sendo o segurado idoso com mais de 10 anos de vínculo contratual.

A omissão quanto à forma de atualização das verbas condenatórias não se verifica, pois a sentença mantida pelo acórdão já estabeleceu parâmetros claros de correção monetária (IGPM a contar do desembolso) e juros de mora (1% ao mês desde a citação).

O requerimento de aplicação da taxa SELIC constitui inovação recursal e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Embargos conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 1000731-63.2019.8.11.0023, em desfavor de LEDA FATIMA FRIZON, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em seus embargos de declaração (Id. 278020351), a embargante alega: Omissão quanto ao entendimento atual e consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre a possibilidade do reajuste por faixa etária em contratos de seguro de vida, citando precedentes recentes como AgInt no REsp 1.705.026/RS, EDcl no AgInt no AREsp 1.537.714/MG, AgInt no AgInt no REsp 1.814.266/SP e AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1.850.737/RJ; 2) Omissão quanto ao índice de correção e juros sobre as verbas condenatórias, sustentando que o acórdão deveria ter aplicado a Taxa SELIC conforme entendimento do STJ (EREsp n. 727.842/SP e REsp n. 1.795.982/SP), bem como observar as alterações trazidas pela Lei n. 14.905/2024 aos artigos 389 e 406 do Código Civil; 3) Prequestionamento dos artigos 489, §1o, IV e VI, 926 do CPC e 389, parágrafo único, 406, §1o, 757, 760 e 884 do CC.

Em contrarrazões (Id. 288784376), a embargada argumenta que os embargos são protelatórios, destacando que a alteração jurisprudencial mencionada pela embargante se aplica apenas a contratos coletivos, não a contratos individuais como o discutido nos autos. Sustenta ainda que, no contrato em questão, não há previsão de percentuais ou índices de reajuste, o que seria requisito para validade da cláusula mesmo no entendimento atual do STJ. Acrescenta que o contrato foi celebrado sob a égide do entendimento anterior (em 2005), e a mudança jurisprudencial ocorreu apenas em 2020, quando o contrato já contava com 15 anos de vigência, devendo ser respeitado o direito adquirido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões no acórdão, especificamente quanto ao atual entendimento do STJ sobre reajuste por faixa etária em contratos de seguro de vida e quanto ao índice de correção monetária e juros de mora aplicáveis.

Foi lançada a seguinte ementa: "DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE SEGURO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REAJUSTE DE PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. NULIDADE DA CLÁUSULA ABUSIVA. PROTEÇÃO AO IDOSO. CDC E PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA SA contra sentença que declarou nula a cláusula de reajuste do prêmio do seguro pela mudança de faixa etária a partir dos 60 anos de idade da autora e determinou o retorno do valor da contraprestação mensal a R$ 4.155,19, com atualização apenas monetária proporcional ao capital segurado. II. Questão em discussão: 2. O ponto controvertido consiste em verificar a validade da cláusula de reajuste do prêmio do seguro em razão da mudança de faixa etária, considerando a proteção ao consumidor idoso e a transparência na relação contratual. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que cláusulas que estabelecem reajuste do seguro exclusivamente com base na idade do segurado podem ser consideradas abusivas caso imponham onerosidade excessiva ao consumidor, sem justificativa atuarial clara. 4. No caso, a seguradora não demonstrou de forma objetiva a necessidade do reajuste para manter o equilíbrio atuarial do contrato nem comprovou a adoção de critérios transparentes na aplicação da majoração dos valores. 5. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao segurado a proteção contra práticas abusivas, garantindo a boa-fé e o equilíbrio contratual, especialmente no caso de idosos que possuem proteção reforçada nos termos do Estatuto do Idoso e da jurisprudência do STJ. 6. A cláusula que impõe reajuste automático ao completar 60 anos, sem justificativa atuarial concreta e sem transparência, deve ser considerada nula por onerosidade excessiva e ausência de informação clara ao consumidor. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A cláusula que impõe reajuste do prêmio de seguro exclusivamente por mudança de faixa etária, sem comprovação de equilíbrio atuarial e transparência na relação contratual, é abusiva e nula, nos termos do Código de Defesa do Consumidor."

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não se verifica a presença de quaisquer dos vícios elencados no dispositivo legal supracitado.

Quanto à alegação de omissão acerca do atual entendimento do STJ sobre reajustes por faixa etária em contratos de seguro, constata-se que não há omissão a ser sanada, mas sim inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou detidamente a questão sob a ótica da jurisprudência então aplicável ao caso concreto, considerando as peculiaridades da relação contratual entre as partes, e concluiu pela abusividade da cláusula que estabelecia reajuste por faixa etária após os 60 anos de idade da segurada.

Importante destacar que, como bem apontado nas contrarrazões, os julgados recentes do STJ citados pela embargante referem-se predominantemente a contratos coletivos de seguro de vida, situação diversa da analisada nos autos, que trata de contrato individual firmado em 2005.

Ademais, mesmo no entendimento atual do STJ, a validade da cláusula de reajuste por faixa etária exige transparência e previsão clara dos índices e percentuais aplicáveis, o que não se verifica no caso concreto, conforme destacado nas contrarrazões aos embargos.

O contrato em análise foi celebrado quando a autora tinha menos de 60 anos e, posteriormente, quando completou essa idade, já possuía mais de 10 anos de relação contratual, o que justifica a aplicação analógica do art. 15, parágrafo único, da Lei 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), conforme jurisprudência reconhecida no próprio acórdão embargado.

Em verdade, se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No que diz respeito à alegada omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora, observa-se que o acórdão manteve integralmente a sentença de primeiro grau, que já havia estabelecido claramente os critérios para atualização dos valores a serem restituídos, determinando a correção pelo IGPM a contar do desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Cumpre ressaltar que a pretensão de aplicação da Taxa SELIC, com base em precedentes do STJ (EREsp 727.842/SP e REsp 1.795.982/SP) e na recente Lei n. 14.905/2024, constitui verdadeira inovação recursal, não tendo sido objeto do recurso de apelação anteriormente julgado.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Ademais, "[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e os

REJEITO, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025